Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/1997 (CTB) à pena detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de multa e suspensão do direito de dirigir. A sentença também fixou indenização no valor de R$ 1.000,00 por danos materiais. A defesa recorreu buscando afastar a reparação de danos ou, subsidiariamente, reduzir o valor para adequá-lo à capacidade econômica do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos materiais com base no depoimento da vítima; e (ii) determinar se o valor fixado é proporcional à capacidade econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de indenização mínima com fundamento no art. 387, IV, do CPP não exige comprovação documental exaustiva, podendo se basear nos elementos presentes nos autos e em depoimentos colhidos em audiência.
4. A prova testemunhal possui o mesmo valor probatório que a documental.
5. A sentença penal condenatória pode fixar indenização mínima com natureza ressarcitória e pedagógica, cabendo ao juízo cível eventual complementação ou revisão do montante.
6. A assistência da Defensoria Pública não configura presunção de hipossuficiência econômica do réu, tampouco impede a fixação da indenização mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indenização mínima por danos materiais pode ser fixada com base em depoimentos colhidos em audiência, sem necessidade de prova documental rigorosa.
2. A assistência da Defensoria Pública não impede a fixação de indenização mínima, salvo comprovação inequívoca da incapacidade econômica do réu.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 306.
Código de Processo Penal (CPP), arts. 202 e 387, IV.
Constituição Federal, art. 5o, XLVI e art. 93, IX.